Tribunal: TJMT
Processo: 0007543-69.2017.8.11.0004
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007543-69.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[WERISCLEY CARVALHO DA CRUZ - CPF: 011.200.641-80 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FERNANDA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 057.900.301-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMI
NAL – FURTO
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
POSTULADA A ABSOLVIÇÃO

DO APELANTE
COM BASE NO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE REDUZIDO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA PRATICADA E DE PERICULOSIDADE DA AÇÃO–
A
PELANTE
OSTENTA CONDENAÇÕES E HISTÓRICO CRIMINOSO
- VALOR RELEVANTE DO BEM SUBTRAÍDO

– 2.
PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA
– IMPOSSIBILIDADE –
ITER CRIMINIS
INTEGRALMENTE PERCORRIDO
PELO APELANTE
– DESNECESSIDADE DE POSSE MANSA E PACÍFICA, POR PARTE DELE, DA COISA SUBTRAÍDA – MOMENTO CONSUMATIVO CARACTERIZADO
PELA INVERSÃO DA POSSE DO BEM
– CRIME PATRIMONIAL CONSUMADO – ENTENDIMENTO SUBMETIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA À SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA N. 582 DAQUELA
CORTE
(ROUBO) – 3.
PREQUESTIONAMENTO – MATÉRIAS ENFRENTADAS – 4.

DESPROVIMENTO DO
RECURSO.

1. Para a aplicação do princípio da insignificância
,
devem ser observados, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, a mínima ofensividade da conduta praticada, nenhuma periculosidade social da ação, bem como o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente, circunstâncias, essas, que não se configuram na hipótese, uma vez que
apelante ostenta maus antecedentes e
o valor dos be
m
subtraído da vítima
se aproximou do
salário mínimo da época.

2. Pela teoria da
apprehensio
ou
amotio
, adotada pelo Direito Penal, é de se considerar consumado o furto quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica, razão pela qual ainda que ocorra a captura do acusado, resta evidente a consumação do delito. Ademais:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.
(
STJ -
REsp
1524450/RJ
).

Além do mais, na espécie, deve incidir, por analogia, a Súmula n. 582 do Superior Tribunal de Justiça que trata do crime roubo.

3.
A título de prequestionamento, foram integrados à fundamentação deste voto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

4.
Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Weriscley
Carvalho da Cruz
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças-MT que, nos autos da Ação Penal n. 0007543-69.2017.8.11.0004 (código 251820), condenou-o pela prática do crime de furto simples (art. 155,
caput
, do Código Penal), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, a serem calculados em 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente na época do fato
.

O apelante,
forte nas razões recursais juntadas
no ID
89173985
,
p.
137
/140
, almeja sua absolvição, colimando a aplicação, em seu favor, do princípio da insignificância
ou bagatela imprópria
; e, subsidiariamente, a desclassificação do crime de furto consumado para a modalidade tentada, nos termos d
o art. 14, II, do Código Penal
;
prequestionando
, a
o final,
toda matéria discutida neste apelo para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

O
Ministério Público,
por meio das contrarrazões encartadas

no ID 89173985 – p. 146/149
, manifesta-se pelo
des
provimento do recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Just
iça, no parecer jungido ao ID 89917982
, corroborou a manifestação ministerial de primeiro grau.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste
recurso
ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, encartada
no ID 89173985 (p. 01/03)
, narra os fatos desta forma:

[...]
no

dia 11 de maio de 2017,
por volta das 14:30hs, na Av. Ministro João

Alberto, próximo à
Bonanza
Agro, nesta cidade, o denunciado
subtraiu

para si,
com fim de assenhoreamento definitivo,
mediante violência e

grave ameaça à
vitima
Fernanda Alves de Oliveira, 01 (um) aparelho
celular Moto G 2 DTCOLOR, cor preto, avaliado em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais – fl. 46-IP)
.
Posteriormente, a res furtiva foi apreendida e restituída a quem de direito, consoante Termo de Exibição e Apreensão e Auto de Entrega às fls. 18 e 19-IP.

Segundo apurado, na data dos fatos,
a vítima transitava

pelo sobredito local, quando foi surpreendida pelo denunciado, o qual

asseverou em tom de ameaça:
"perdeu, perdeu me passa o celular.
Ato

contínuo, a ofendida tentou segurar o aparelho, mas o denunciado retirou
-
lhe,

à força, o sobredito bem e fugiu sentido à Av. Gabriel Ferreira, nesta

cidade.

Posteriormente, a guarnição da Polícia Militar foi

acionada e, após diligências, efetuou a prisão em flagrante do denunciado,

qual havia sido detido por terceiros.

Ao ser interrogado, ele confessou a prática criminosa

(
fls
: 07/08v-IP).

Diante do exposto,
WERISCLEY CARVALHO DA

CRUZ, vulgo "Coalhada",
está incurso na figura típica descrita no
art. 157,

caput,
do Código Penal,
motivo pelo qual o Ministério Público requer o

recebimento da denúncia

[...]
Destaques

no

original

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade delitiva ficou sobejamente comprovada, pelos seguintes documentos:
auto de prisão em flagrante (ID 89173985 - p. 5);
boletim de ocorrência (
ID 89173985 - p. 23/25), termo de exibição e apreensão (ID 89173985 - p. 26
), auto de
entrega (ID 89173985 - p. 27); nota fiscal (ID 89173985 - p. 28);
bem como pela prova oral produzida, tanto que não foram impugnadas
no vertente
recurso.

No que tange ao pedido de absolvição do apelante em decorrência da aplicação do princípio da insignificância, no caso em comento, é certo que os tribunais superiores vêm decidindo acerca da inviabilidade do prosseguimento da ação penal em decorrência de causa supralegal de exclusão da tipicidade, promovida por dano de pequena valia em decorrência da insignificância provocada ao bem juridicamente tutelado, observando-se o desvalor da conduta praticada à luz dos postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado, bem como da periculosidade social mínima da conduta perpetrada.

Contudo,
não é menos certo que, na aplicação do referido postulado, não se deve levar em conta apenas o valor monetário do bem, como mero ajuste a uma tabela de valores, porquanto, tal como foi proclamado pelo Ministro Celso de Melo, a incidência do princípio
tem como vetores a mínima ofensividade da conduta do agente, a nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada
. (
STF –HC 84. 412-0/SP – Relator: Ministro Celso de Melo – Órgão julgador: Segunda Turma – Julgamento: 19.10.04
).

Em outras palavras, a aplicação da norma principiológica da insignificância não se limita à valoração material do objeto do ilícito, sendo imprescindível também a presença dos seguintes vetores: a mínima ofensividade da conduta do agente; a ausência de periculosidade da ação; o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do acusado; e a inexpressividade da lesão jurídica provocada, conforme se infere dos arestos do Supremo Tribunal Federal abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE FURTO. ARTIGO 155 DO CÓDIGO PENAL
. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CF, ART. 102, I, ‘D’ E ‘I’. ROL TAXATIVO. MATÉRIA DE DIREITO ESTRITO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA: PARADOXO. ORGANICIDADE DO DIREITO.
INAPLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
O princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (a) mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento, e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. 2. A aplicação do princípio deve, contudo, ser precedida de criteriosa análise de cada caso, a fim de evitar que sua adoção indiscriminada constitua verdadeiro incentivo à prática de pequenos delitos. 3. O princípio da bagatela é afastado quando comprovada a contumácia na prática delitiva
. Precedentes: HC 123.199-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 13/03/2017, HC 115.672, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,
DJe
de 21/05/2013, HC nº 133.566, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 12/05/2016, ARE nº 849.776-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso,
DJe
de 12/3/2015, HC nº 120.662, Segunda Turma, Rel. Min.
Teori
Zavascki,
DJe
de 21/8/2014, HC nº 120.438, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber,
DJe
de 12/03/2014, HC nº 118.686, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux,
DJe
de 04/12/2013, HC nº 112.597, Segunda Turma, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/12/2012. 4. In
casu
, inexiste excepcionalidade que justifique a concessão,
ex

officio
, da ordem, porquanto, o valor subtraído (R$ 520,00) não é o único critério a ser examinado para fins de aplicação do princípio da insignificância.
In
casu
, não se mostra presente o reduzido grau de reprovabilidade no comportamento do agente, máxime em razão da habitualidade delitiva revelada
.
5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 6. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. 7. Agravo regimental desprovido.
(STJ - HC 141540
AgR
, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 02/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-102 DIVULG 16-05-2017 PUBLIC 17-05-2017).
Destacamos

HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada. 2.
O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida. 3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
4. Ordem denegada.

(STF – HC 133252, Relatora: Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 07-04-2016 PUBLIC 08-04-2016).
Destacamos

No caso destes autos, é imperativo reconhecer que a conduta do
apelante
é de alto grau de reprovabilidade, haja vista que ele já respondeu por outras ações penais,
tendo

o E
xecutivo de
P
ena
n. 4924-86.2015.8.11.0021
, que trata de condenaç
ão
transitada em julgado pela prática de
crime de corrupção de menores
e de homicídio qualificado
, à pena de 17 (dezessete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Água Boa-MT, nos autos da
Ação Penal
n. 443-51.2013.8.11.0021
,
além de responder por outros delitos de natureza
s
diversas
,

consoante se infere dos documentos acostados no ID
89173985

-
p.
86/93
.

Daí por que
, a periculosidade social da ação do apelante e o alto grau de reprovabilidade do seu comportamento, reveladas pelas circunstâncias em que foi praticado o delito patrimonial em análise (com violência sobre o bem subtraído), constituem, por si sós, razões suficientes para a não aplicação, em seu favor, do princípio da insignif
icância.

Da mesma forma, no caso em debate
, não há como reconhecer a mínima ofensividade do comportamento
do apelante
, pois, o be
m
subtraído da vítima (aparelho celular) fo
i avaliado
em R$
899
,
00
(
oitocentos e noventa e nove
reais), cujo montante,
aproximou-se d
o valor do salário mínimo vigente na época dos fatos (20
17
), que era de R$
937
,00 (
novecentos e trinta e sete
reais),
nos termos do Decreto
n. 8.948, de 29 de dezembro de 2016
.

Aliás, em relação ao assunto, eis o posicionamento do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO TENTADO. CRIME IMPOSSÍVEL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que a existência de equipamentos de segurança apenas dificulta a ocorrência do crime, mas não o impede totalmente, a ponto de torná-lo impossível (HC 104.341, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2.
O Plenário do STF tem entendimento consolidado no sentido de que o princípio da insignificância incide quando presentes, cumulativamente, as seguintes condições objetivas: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (
ii
) nenhuma periculosidade social da ação; (
iii
) grau reduzido de reprovabilidade do comportamento; (
iv
) inexpressividade da lesão jurídica provocada, ressaltando, ainda, que a contumácia na prática delitiva impede a aplicação do princípio.
Hipótese em que o delito, segundo assentou o STJ, foi praticado em concurso de pessoas e mediante fraude. Inviável, no caso, a adoção do princípio da insignificância.
3. O afastamento das qualificadoras demanda o reexame do material probatório da ação penal, impossível na via restrita do habeas corpus. 4. Agravo regimental desprovido.
(STF, HC 187093
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-219DIVULG 01-09-2020PUBLIC 02-09-2020).
Destacamos

Desse modo, a incidência do princípio da insignificância afigura-se inviável no caso em tela, porque, conforme
foi
dito linhas volvidas, para seu reconhecimento, não basta apenas que seja ínfimo valor do bem subtraído, impondo-se, também, a análise das questões relacionadas ao acusado e às circunstâncias do delito, pois, caso contrário, acabar-se-ia por admitir que meliantes façam de tais condutas criminosas um meio de vida, trazendo intranquilidade à população, tendo a certeza de que sairiam impunes amparados pelo princípio da insignificância, motivo pelo qual, não resta dúvida de que a aplicação do aludida regra principiológica com a consequente absolvição d
o apelante
, representaria um estímulo à delinquência, razão pela qual o
decisum
condenatório deve permanecer incólume, porquanto não se pode admitir a atipicidade de sua conduta com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

A
cerca do tema, a
Turma de Câmaras Criminais Reunidas
desta Corte de Justiça
aprovou, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101.532/2015, o Enunciado
n. 44, nos seguintes termos:

A
reiteração delitiva
ou a presença de qualificadoras inviabilizam a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, ser verificada se a medida é socialmente recomendável.

Noutro viés, que diz
respeito ao pedido deduzido pelo

apelante
objetivando o reconhecimento da
modalidade tentada

do crime de furt
o
, é imperativo destacar que, apesar de ter sido possível a apreensão e a restituição à vítima do objeto subtraído,
houve a inversão da posse do
bem
, tanto que fo
i
devolvido após a prática do crime
, quando o apelante foi detido pessoas que ajudaram a
ofendida
,
razão pela qual não há como se falar em ausência de consumação do crime em apuração.

Para melhor compreensão da matéria deduzida neste tópico recursal, é de bom alvitre que se reproduza este fragmento do depoimen
to que a vítima prestou
:

[...]
estava passando em frente
Bonanza
Agro, localizada na Ministro João Alberto, ressaltando que estava com seu aparelho celular, da marca Moto G2, IMEI 35549665612039, avaliado em R$ 899,00 (oitocentos e noventa e nove reais); QUE neste momento ia realizar uma ligação para sua mãe; QUE mal pegou o aparelho celular para fazer a ligação, um homem que vinha andando a pé, parou do seu lado e disse: "perdeu, perdeu me passa o celular", acabou entregando seu aparelho pois se sentiu ameaçada e achou que se não entregasse o aparelho para ele, este poderia lhe fazer alguma coisa; QUE
ainda tentou segurar o aparelho mas ele lhe tomou a força
; QUE deseja esclarecer que em momento algum o suspeito lhe mostrou arma ou simulou estar usando alguma; QUE
populares que estavam próximo de onde estava viram o ocorrido, sendo que vários homens os quais não sabe precisar os nomes, foram atrás do suspeito, sendo que poucos minutos depois conseguiram detê-lo e recuperar seu aparelho celular
[...]

(
Fernanda Alves de Oliveira, ID 89173985
)
.
Negritamos

Por conseguinte
, ao contrário do que foi sustentado pelo apelante, ver
ifica-se do depoimento
da vítima que seu be
m
sa
iu
da sua esfera de vigilância, tanto que seu
aparelho
celular foi devolvido
por pessoas que a ajudaram após a consumação do crime
, razão pela qual é imperioso reconhecer que houve a inversão da posse da coisa furtada e, por consequência, a
consumação do furto
, nos moldes destacados
n
o édito condenatório.

Demai
s disso, a tese sustentada pelo apelante
também não sustenta, porque o art. 155 do Código Penal traz como verbo-núcleo do crime de furto a ação subtrair e constitui ilação lógica que o Direito Penal adotou a teoria da
apprehensio
ou
amotio
, segundo a qual os delitos de furto/roubo consumam-se quando a coisa subtraída passa para o poder do agente, mesmo que por um curto período, independentemente de permanecer na posse dele de forma mansa e pacífica.

Em
relação ao assunto, impõe-se registrar
, ademais, que

esta

C
orte de Justiça tem adotado o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.
E, na hipótese de se tratar de roubo:
com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada”.

A
lém do mais, deve ser registrado que a
linha intelectiva consignada no parágrafo

anterior está de acordo com o entendimento submetido à sistemática do antigo art. 543-C do Código de Processo Civil – atualmente previsto no art. 1.036 do novo
Codex
–, reafirmado nos Recursos Especiais n. 1524450/RJ e 1499050/RJ, afetados pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, representativos das controvérsias, consoante se inferem das respectivas ementas abaixo transcritas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA.
RITO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC.
DIREITO PENAL.
FURTO. MOMENTO DA CONSUMAÇÃO
. LEADING CASE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 102.490/SP.
ADOÇÃO DA TEORIA DA APPREHENSIO (OU AMOTIO). PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. PRECEDENTES DO STJ E DO STF.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Recurso especial processado sob o rito do art. 543-C, § 2º, do CPC e da Resolução n. 8/2008 do STJ. 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, superando a controvérsia em torno do tema, consolidou a adoção da teoria da
apprehensio
(ou
amotio
), segundo a qual se considera consumado o delito de furto quando, cessada a clandestinidade, o agente detenha a posse de fato sobre o bem, ainda que seja possível à
vitima
retomá-lo, por ato seu ou de
terceiro
, em virtude de perseguição imediata. Desde então, o tema encontra-se pacificado na jurisprudência dos Tribunais Superiores. 3. Delimitada a tese jurídica para os fins do art. 543-C do CPC, nos seguintes termos:
Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição ao agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

4. Recurso especial provido para restabelecer a sentença que condenou o recorrido pela prática do delito de furto consumado.
(STJ -
REsp
1524450/RJ, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
29/10/2015)
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. PROCESSAMENTO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ROUBO. MOMENTO CONSUMATIVO. POSSE MANSA E PACÍFICA DA RES FURTIVA. DESNECESSIDADE
. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso Especial processado sob o regime previsto no art. 543-C, § 2º, do CPC, c/c o art. 3º do CPP, e na Resolução n. 8/2008 do STJ. TESE:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada. 2. A jurisprudência pacífica desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal é de que o crime de roubo se consuma no momento em que o agente se torna possuidor da coisa subtraída, mediante violência ou grave ameaça, ainda que haja imediata perseguição e prisão, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima
.
Jurisprudência do STF (evolução). 3. Recurso especial representativo de controvérsia provido para, reconhecendo que a consumação do crime de roubo independe da posse mansa e pacífica da res furtiva, restabelecer a pena e o regime prisional fixados na sentença.
(STJ -
REsp
1499050/RJ, Rel. Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Terceira Seção, julgado em 14/10/2015,
DJe
09/11/2015)
Destacamos

Para encerrar a questão, deve ser adotado, por analogia, para o caso de delito de
furto,
o mesmo posicionamento que o Superior Tribunal de Justiça adotou para a infração penal de
roubo
na Súmula n. 582, na qual ficou assentado que:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
.
Destacamos

Logo
, é imperioso reconhecer que o pleito de desclassificação deduzido pelo apelante não
merece provimento, devendo por
conse
quência
, ser mantida a
sua
condenação pela conduta
descrita no art. 155,
caput
, do Código Penal, na sua forma consumada.

Por derradeiro, no que tange ao prequestionamento
deduzido
pelo apelante, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consigna-se que todos os argumentos deduzidos na sua peça recursal foram apreciados neste voto.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento
ao recurso interposto por

Weriscley
Carvalho da Cruz
, mantendo irretocável o édito
condenatório
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021